Tribunal: TJSP
Processo: 0705177-24.2012.8.26.0020
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE Motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor. Necessidade de que o produto da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem seja maior que o total pactuado como VRG na contratação. Possibilidade, se previsto em contrato, do prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais (tema 500). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
0705177-24.2012.8.26.0020/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante LEANDRO ABDO (JUSTIÇA
GRATUITA), é agravado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 0705177-24.2012.8.26.0020/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 0705177-24.2012.8.26.0020/50000
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: LEANDRO ABDO
AGRAVADO: BANCO ITAÚ S/A
VOTO No 28.328
AGRAVO
INTERNO.
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
FINANCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Motivada por inadimplemento financeiro. Devolução do valor residual garantidor.
Necessidade de que o produto da soma do VRG
quitado com o valor da venda do bem seja
maior que o total pactuado como VRG na
contratação. Possibilidade, se previsto em
contrato,
do
prévio
desconto
de
outras
despesas ou encargos contratuais (tema 500).
Ausência de demonstração do desacerto da
aplicação do entendimento estabelecido pelo
STJ
em
julgamento
repetitivo.
Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
LEANDRO ABDO contra decisão que, em ação declaratória,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão
recorrido observou a orientação estabelecida pelo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
1.099.212/RJ, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a impossibilidade de utilização do
valor obtido com venda extrajudicial realizada por
preço vil para o cálculo estabelecido no tema 500.
Aduz que o bem deve ser vendido pelo preço praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 0705177-24.2012.8.26.0020/50000 - Voto no
3
no mercado.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se,
inicialmente,
que
o
agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão objeto do inconformismo especial e o paradigma
apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
Repetitivo no 1.099.212/RJ, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu, a respeito da forma de devolução do
valor residual garantido em ações de reintegração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 0705177-24.2012.8.26.0020/50000 - Voto no
4
posse motivadas por inadimplemento do arrendatário,
que, quando o produto da soma do VRG quitado com o
valor da venda do bem for maior do que o total
pactuado como VRG na contratação, o arrendatário terá
direito de receber a diferença, com o desconto prévio
de
outras
despesas
ou
encargos
contratuais,
se
estipulado no contrato. Confira-se a fls. 237/239.
Neste contexto, o acórdão recorrido (fls.
196/198) está em perfeita sintonia com a orientação
superior, ao concluir que a forma de devolução do
valor residual garantido deve observar os critérios
preconizados no tema 500 do STJ, com a ressalva de
que, no caso concreto, não houve prejuízo com o valor
apurado com a venda do bem, devido ao estado do
veículo.
Destacou
a
Turma
Julgadora:
“A
exigibilidade de parcelas, a título de VRG, não
desnatura o contrato, em mecanismo que apenas viabiliza a amortização do preço aquisitivo,
fracionando-o como forma de facilitar opção pela
compra do bem. Frustrada a opção aquisitiva (demanda
resolutória), possível contrastar direitos relativos
ao VRG, não assim a ensejar automática devolução de
parcelas pagas a esse título, senão a depender da
efetiva liquidação do contrato, seguindo critério
preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos
limites de incidente de recurso repetitivo no REsp
1.099.212/RJ. Prejuízo relacionado ao valor apurado na
venda do bem, que se alega muito aquém de estimativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 0705177-24.2012.8.26.0020/50000 - Voto no
5
de
mercado,
na
circunstância,
tratando-se
de
alienação, por meio de leilão, assim experimenta
natural desvalorização, ademais na hipótese dos autos,
à consideração do estado do veículo (Fiat/Siena,
fabricado em 2.001), conforme descrição de fl. 36”
(fl. 198).
Registro, ademais, que a Corte Superior,
ao julgar o precedente qualificado, não exigiu valor
mínimo para a venda do bem, tampouco observância a uma
tabela específica de preços, tal como a Tabela FIPE,
conforme se extrai do seguinte trecho do voto
vencedor: “No caso de devolução do produto, o bem será
retomado à posse do arrendador, que o venderá no
mercado conforme o preço praticado, buscando, com
isso, liquidar o saldo devedor da operação, pois não é
seu interesse ficar com o bem” (fls. 25 do acórdão
repetitivo).
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO